Tribunal: TJBA
Processo: 0303787-60.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303787-60.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ARLINDA PEREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que manteve a cobertura securitária por ameaça de desmoronamento, afastou a incidência de cláusula genérica de exclusão por vício construtivo, preservou a condenação por danos morais e diferiu para a liquidação a apuração dos danos materiais. A embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à cláusula excludente, ao limite da indenização, aos danos morais, aos encargos moratórios e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao enfrentar a cláusula contratual de exclusão de cobertura por vício construtivo; (ii) saber se houve omissão quanto aos arts. 757 e 618, do Código Civil e à tese de exercício regular de direito; (iii) saber se há contradição ou erro material no tratamento da limitação da indenização ao valor da apólice; (iv) saber se houve vício quanto à fundamentação dos danos morais e dos encargos moratórios; e (v) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, sem demonstração de vício integrativo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de exclusão securitária por vício construtivo e concluiu que, no caso concreto, a cobertura específica para ameaça de desmoronamento prevalece sobre cláusula genérica de exclusão, diante da moldura fática reconhecida e da manifestação do vício durante a vigência da apólice.
5. Não há contradição interna no reconhecimento de vício construtivo e, simultaneamente, de risco coberto, pois o julgado explicitou, de forma coerente, que o evento concretamente verificado se enquadrou na hipótese contratual de cobertura.
6. A ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pela embargante não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.
7. A decisão também enfrentou a controvérsia relativa aos danos morais, apontando como fundamentos a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação, inexistindo omissão quanto à manutenção da condenação ou aos critérios de quantificação.
8. Quanto à indenização material, o acórdão foi claro ao consignar que a apuração do montante devido deve ocorrer em liquidação, afastando a fixação antecipada de limite nesta fase processual, o que não caracteriza contradição ou erro material, mas mera irresignação da embargante com a conclusão adotada.
9. A insurgência relativa à aplicação da SELIC e aos encargos moratórios não evidencia vício interno do julgado, revelando pretensão de reexame do conteúdo decisório.
10. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração sem a presença dos pressupostos legais de cabimento.

IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, a tese de exclusão securitária, os danos morais, a limitação da indenização e os encargos moratórios, ainda que sem mencionar um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo nos termos do CPC, art. 1.022.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV e VI, 931 e 937; CC, arts. 188, I, 406, 618, 757, 944 e 781; RITJ/BA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0303787-60.2013.8.05.0141
, em que figuram como embargante
CAIXA SEGURADORA S/A
e como embargados
ARLINDA PEREIRA COSTA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator